Tribunal: TJSP
Processo: 1500236-45.2019.8.26.0604
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Furto Qualificado Tentado – Art. 155, § 4o, III, c.c art. 14, II, ambos do Código Penal – Absolvição em face da fragilidade do conjunto probatório – Incabível – Réu foi preso em flagrante delito – Depoimentos dos policiais mostram-se seguros e coesos – Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório – Estabelecimento de um regime mais brando para início de cumprimento

Ementa:
Furto Qualificado Tentado – Art. 155, § 4o, III, c.c art. 14, II, ambos do Código Penal – Absolvição em face da fragilidade do conjunto probatório – Incabível – Réu foi preso em flagrante delito – Depoimentos dos policiais mostram-se seguros e coesos – Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório – Estabelecimento de um regime mais brando para início de cumprimento da pena – Impossível – Réu é reincidente e ostenta maus antecedentes – Tal benefício só pode ser aplicado para réus primários – Medida diversa a da definida na r. sentença se mostraria incompatível com o caráter coercitivo da reprimenda – Reconhecimento da detração – Inatendível – Estágio inadequado de cognição – Faltam elementos subjetivos sobre o acusado – Matéria deveria ter sido analisada pelo Juiz de Execuções – Pena e regime inalterados – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000089064
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500236-45.2019.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante ANDRÉ
FLORÊNCIO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso, mantendo-se a r. decisão por seus próprios fundamentos.Após o trânsito em
julgado, expeça-se o mandado de prisão.V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500236-45.2019.8.26.0604 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500236-45.2019.8.26.0604
Apelante: André Florêncio da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Sumaré
Voto no 26869
Furto Qualificado Tentado Art. 155, § 4o, III, c.c art. 14,
II, ambos do Código Penal
Absolvição em face da
fragilidade do conjunto probatório Incabível Réu foi
preso em flagrante delito Depoimentos dos policiais
mostram-se seguros e coesos
Conjunto probatório
suficiente
para
lastrear
o decreto condenatório

Estabelecimento de um regime mais brando para início de
cumprimento da pena Impossível Réu é reincidente e
ostenta maus antecedentes Tal benefício só pode ser
aplicado para réus primários Medida diversa a da definida
na r. sentença se mostraria incompatível com o caráter
coercitivo da reprimenda Reconhecimento da detração
Inatendível Estágio inadequado de cognição Faltam
elementos subjetivos sobre o acusado Matéria deveria ter
sido analisada pelo Juiz de Execuções Pena e regime
inalterados Recurso desprovido.
Vistos.
Em sentença proferida pelo Juízo
da 01a Vara Criminal da Comarca de Sumaré (fls. 154/156), ANDRÉ
FLORÊNCIO DA SILVA foi condenado à pena de 02 anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e 05 dias-multa, fixados no valor
mínimo comum, como incurso no art. 155, § 4o, IV, c.c, 14, II, ambos
do Código Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500236-45.2019.8.26.0604 -Voto no
3
Inconformado, apela a Defesa pleiteando a
reforma da r. decisão, a fim de que o réu seja absolvido em face da
fragilidade do conjunto probatório. Subsidiariamente, requer o
estabelecimento de um regime inicial de cumprimento da pena mais
brando, sendo esse o aberto. Ainda, requer o reconhecimento da
detração (fls. 162/166).
Devidamente contra-arrazoado o recurso
(fls. 323/331), subiram os autos a este Egrégio Tribunal.
A D. Procuradoria de Justiça ofereceu
parecer pelo desprovimento do recurso defensivo (fls. 177/180).
É o relatório.
Consta dos autos que no dia 06 de março
de 2019, no período matutino, na Avenida José Mancine, no 220, Bairro
Vila Carlos Basso, na cidade e comarca de Sumaré/SP, ANDRÉ
FLORENCIO DA SILVA, tentou subtrair, mediante o emprego de
chave falsa, o veículo Volkswagen/Parati, de placas BGF-4857 e de
propriedade da vítima Gislaine Cristina Fernandes Vargas, não se
consumando o delito em virtude de circunstâncias alheias às suas
vontades.
Segundo restou apurado, o réu apoderou-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500236-45.2019.8.26.0604 -Voto no
4
de uma chave mixa e dirigiu-se ao local dos fatos, a fim de furtar um
veículo. Oportunidade na qual avistou o automóvel em questão, o qual
estava estacionado em via pública. Assim, por meio da chave mixa,
tentou adentra-lo para a efetivação da subtração.
Ocorre que, policiais militares avistaram a
ação do recorrente e o abordaram. Em revista, foi encontrada em poder
do denunciado uma faca, bem como a chave mixa usada na tentativa do
crime, tratando-se de um garfo alterado para atuar como chave falsa.
Paralelamente, foi constatado que o miolo da fechadura do automóvel
encontrava-se danificado. Destarte, André foi preso em flagrante delito.
A
materialidade
do
crime
restou
comprovada diante do Auto de Prisão em Flagrante (fl. 01), do Boletim
de Ocorrência (fls. 08/10), Auto de Exibição e Apreensão (fl. 11/12),
pelo Auto de Qualificação (fl. 18) e pelas demais provas orais
produzidas durante a instrução criminal.
Quanto à autoria do referido delito, a
mesma restou igualmente comprovada.
O recorrente André Florêncio da Silva foi
interrogado, em sede policial, oportunidade em que negou a intenção
delituosa, afirmando que somente passava ao lado da res quando foi
abordado, embora, tenha confirmado a posse da faca.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500236-45.2019.8.26.0604 -Voto no
5
O policial Roberto dos Santos Silva, em
Juízo, contou que surpreendeu o réu tentando furtar um veículo,
empenhando-se em abrir a porta do passageiro por intermédio de chave
falsa. O réu, por sua vez, ao notar a presença dos milicianos,
empreendeu fuga, todavia foi devidamente detido. Em revista pessoal, o
policial logrou êxito em localizar a chave mixa que se encontrava na
fechadura do automóvel.
Assim
é a doutrina em favor do
depoimento dos policiais:
“Pois o exercício de tal função não
desmerece, nem torna suspeito seu titular,
presumindo-se que digam a verdade, como
qualquer testemunha” (Julio Fabbrini
Mirabete, Processo Penal, 2a Edição,
Atlas, 1993, p. 294).
Não há nenhuma razão para invalidar tal
depoimento, pois não se observa no presente caso, qualquer intenção
deliberada dele em prejudicar o apelante.
Além do mais, agentes da lei exercem
função pública relevante e presumidamente cumprem a lei. Não existe
motivo para desmerecer seu testemunho. E, ainda, não tinha motivos
para atribuir crime de tal gravidade a pessoa inocente, ao menos nada de
concreto nesse sentido foi demonstrado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500236-45.2019.8.26.0604 -Voto no
6
Também não parece plausível que ele se
daria ao capricho de alterar a dinâmica dos fatos apenas para incriminar
o réu gratuitamente, pessoa que sequer conhecia.
A vítima Gislaine Cristina Fernandes
Vargas, em Juízo, narrou que estacionou seu veículo enquanto visitava
alguns estabelecimentos comerciais. Quando retornou, foi informada
pelos policiais que o apelante tentou adentrar em seu carro mediante a
danificação da fechadura deste.
Eis que, em que pese os argumentos
apresentados pela combativa Defesa, não procede a tese de insuficiência
de provas, revelando-se não só correta, como necessária, a condenação
do apelantes pelo delito de furto qualificado.
Passa-se à análise das penas.
Na primeira fase, atendendo aos critérios
do art. 59 do Código Penal, o M.M Juíza a quo, fixou a pena-base
acima do mínimo legal, levando em conta o elevado valor da res furtiva,
o que torna mais reprovável a conduta. Assim, aumentou a pena pela
metade, perfazendo o montante de 03 anos de reclusão e 10 dias-multa
Na segunda fase da dosimetria, verificou-
se a presença da agravante da reincidência (fls. 83/92), o que justifica o
aumento em 1/3 da pena, ou seja, 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500236-45.2019.8.26.0604 -Voto no
7
Na terceira fase, foi reconhecida a
tentativa, reduzindo-se em 1/2 o montante de pena do delito. Assim, o
apelante restou sentenciado à pena de 02 anos de reclusão e 05 dias-
multa, no piso.
Por fim, agiu corretamente o M.M.
Magistrado a quo, ao fixar o regime fechado como modalidade inicial
de cumprimento da pena, ante reincidência e maus antecedentes do
apelante (vide Folha de Antecedentes às fls. 83/92), que já
anteriormente condenado, não buscou emendar-se.
Ainda, também é certo que o artigo 33, do
Código Penal, em seus parágrafos, é claro em determinar que apenas os
condenados não reincidentes podem iniciar o cumprimento da pena em
regime aberto ou semiaberto, dependendo do quantum de pena e das
circunstâncias do delito.
Eis que, no caso em tela, o apelante, como
dito anteriormente, apresenta condenações anteriores, o que impede a
concessão de regime inicial diferente do fechado. Ele demonstra, assim,
descaso para com a justiça pátria, não assimilando nada da terapêutica
criminal, optando por perpetuar a atividade criminosa, fazendo desta
seu modo de vida, indicando completo desinteresse em reintegrar a
sociedade como membros contribuintes desta.
Há de se salientar, neste caso, que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500236-45.2019.8.26.0604 -Voto no
8
entendimento do Superior Tribunal de Justiça é neste sentido:
“a interpretação do § 2o, do art.
33, letras b e c, do Código Penal,
conduzem à convicção de que o réu
reincidente deve cumprir a pena em
regime inicial fechado. Precedentes do
STJ” (STJ Resp. 77.373 Rel. Min.
WILLIAM PATTERSON 6a Turma - j.
27.2.96 DJU no 91, 13.5.96, p. 15.583).
Por derradeiro, ante a ausência dos
requisitos previstos no art. 44, incisos I a III, do Código Penal,
impossível substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos.
No entanto, argumenta a defesa pelo
reconhecimento da detração para fins de alteração do regime inicial de
cumprimento da pena.
Assim, entende-se este relator que não é
automática a aplicação do instituto da detração, em primeiro lugar em
razão de tal benefício não ter sido previsto como um critério para
fixação do regime inicial de cumprimento de pena e, especialmente na
falta de elementos subjetivos do acusado. A aplicação do instituto não
pode, pura e simplesmente, progredir de regime o condenado levando-
se em conta somente o tempo de prisão já cumprido sem a aplicação de
qualquer outro critério.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500236-45.2019.8.26.0604 -Voto no
9
O benefício da detração em sede de
apreciação de recuso de apelação não merece ser provido em razão de
ser inviável, no atual estágio de cognição, a análise quanto à
possibilidade de progressão a regime menos severo, posto que ausentes
nos autos elementos necessários à aferição dos requisitos de ordem
subjetiva.
Nesse sentido, também já se pronunciou a
Colenda 6a Câmara de Direito Criminal, no julgamento da Apelação no
3009948-55.2013.8.26.0099, cujo preciso voto, do E. Desembargador
Marco Antônio Marques da Silva, merece destaque:
“Observo, ainda, que a aplicação do artigo 387, §
2o, do Código de Processo Penal carece de uma melhor regulamentação, visto que é
dispositivo que se assemelha aos regramentos da progressão de regime, matéria
pertinente ao juízo das execuções criminais. Com efeito, para a fixação de um
regime mais brando com fundamento no tempo de custódia cautelar, o Juízo a quo
necessitaria ter acesso a dados pessoais do réu, como atestado de comportamento
carcerário, a fim de averiguar se possui os requisitos objetivo e subjetivo. Tal
análise, a nosso ver, deve ser feita no âmbito da execução penal. Além disso, uma
interpretação literal do referido dispositivo legal poderia propiciar situações de
flagrante injustiça, pois, por exemplo, aquele indivíduo que respondeu preso ao
processo e foi condenado à pena privativa de liberdade terá o abatimento do
período em que permaneceu recolhido por ordem do Magistrado que proferiu a
sentença, o que possibilitaria sua progressão de regime tendo por base somente o
preenchimento do requisito objetivo; por sua vez, o condenado que respondeu o
processo em liberdade só obterá a mesma benesse desde que preencha os requisitos
do artigo 112, da Lei de Execuções Penais, fato este que caracterizaria violação ao
princípio da isonomia.Portanto, a fim de se evitar incoerências dessa natureza,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500236-45.2019.8.26.0604 -Voto no
10
mais prudente que a matéria atinente à detração penal seja analisada pelo Juízo da
Execução”
Importante
ressaltar
também
que
a
detração deve ser pleiteada no Juízo da Execução da pena ante a
inexistência de qualquer informação acerca das condições subjetivas do
acusado, especialmente o mérito e o comportamento do acusado na
prisão.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a r. decisão por seus próprios
fundamentos.
Após o trânsito em julgado, expeça-se o
mandado de prisão.
Aguinaldo DE FREITAS FILHO
Relator